Tribunal: TJMT
Processo: 0000709-74.1996.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000709-74.1996.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VANDERLEI GRALAK - CPF: 601.055.189-72 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), HELIO HENRIQUE BESEN - CPF: 375.417.499-15 (APELADO), JOSE ALVES DA SILVA NETO - CPF: 969.814.748-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NO DECORRER DA DEMANDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO CREDOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONDENAÇÃO DO CREDOR AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO -PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ainda que tenha o feito sido julgado sem resolução de mérito em razão de homologação da desistência do Exequente, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência em favor do credor, vez que houve o pagamento pela parte executada, devendo ser aplicado ao caso o princípio da causalidade com fundamento no art. 85, §10, do CPC/15, invertendo-se a condenação.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de
VANDERLEI GRALAK, HÉLIO HENRIQUE BESEN e JOSÉ ALVES DA SILVA NETO
que, em razão do pedido de desistência do Exequente, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15 (ID nº 163379091).

Opostos embargos de declaração pretendendo o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, estes foram (ID nº 163379091) para condenar o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Recorre o Exequente sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença no ponto em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, posto que, nos casos de perda do objeto em razão do cumprimento integral da obrigação ocorrida em 13/07/2018, os honorários advocatícios serão devidos por quem deu causa ao ajuizamento da ação, ante o princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §10 do CPC/15.

Sustenta que ante a perda superveniente do objeto da ação com o adimplemento da dívida no decorrer do processo, de acordo com a regra legal, a sucumbencia deverá recair sobre quem deu causa ao ajuizamento do feito, no caso, os demandados, salientando que apenas ajuizou a demanda em razão de ser credor dos recorridos.

Prequestiona eventual afronta ao art. 85, §10, do CPC/15.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso com a inversão do ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID nº 163379096.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o apelante
BANCO BRADESCO S/A
propôs a

presente
Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
VANDERLEI GRALAK, HÉLIO HENRIQUE BESEN e JOSÉ ALVES DA SILVA NETO
, objetivando, em síntese, a satisfação do crédito inadimplido no valor inicial de R$ 30.271,73 (trinta mil e duzentos e setenta e um reais e setenta e três centavos), representado pelo saldo devedor da Nota Promissória no valor de R$ 45.407,60 – contrato nº 321-000100-7 celebrado em 30/05/1995.

O feito se arrastou por décadas em razão do não adimplemento da dívida e da não localização de bens penhoráveis, e após idas e vindas e suspensões do feito, no ID nº 163379091, a instituição financeira requereu a desistência da ação, noticiando a composição entre as partes e a quitação das parcelas do valor ora
sub judice
.

Desse modo, o feito fora sentenciado para homologar a desistência da ação com a condenação do Exequente aos ônus da sucumbência, nos termos relatados.

É desta parte da sentença que recorre a instituição financeira.

Pois bem
.

Com razão a parte apelante.

Isso porque, na hipótese, quem deu causa ao ajuizamento da presente
Execução por Título Extrajudicial
foram os apelados, ao motivar, com o inadimplemento da obrigação contratada em 30/05/1995,
a proposição da demanda.

Desta feita, aplicando-se o princípio da causalidade, aquele quem deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes, responsabilizando-se pelos honorários advocatícios de sucumbência.

A propósito, acerca da matéria, da colenda Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -
, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) g.n.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.
1Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) g.n.

Desse modo, em que pese tratar-se de desistência do credor, sobreleva a aplicação do princípio da causalidade para, reconhecendo que o inadimplemento dos apelados motivou o ajuizamento da ação, a eles deve recair o ônus da sucumbência, aplicando-se por analogia o art. 85, §10, do CPC/15.

De todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes mantidos no percentual fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023